Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720938-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO SILVESTRE NOMIYANA DE OLIVEIRA EMBARGADO: NILTON CARVALHO JUNIOR D E S P A C H O Manifeste-se o embargante THIAGO SILVESTRE NOMIYANA DE OLIVEIRA acerca das alegações deduzidas em contrarrazões de NILTON CARVALHO JUNIOR (ID 46706274), nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora